Tribunal: TJMT
Processo: 1015538-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015538-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), UBIRAJARA VARGAS - CPF: 367.298.841-34 (AGRAVANTE), GRACY KELLI DE PAULA SANTOS DA SILVA - CPF: 810.363.451-49 (AGRAVANTE), DROGARIA PREVI SAUDE LTDA. - CNPJ: 23.288.222/0001-57 (AGRAVANTE), WRISVANIA LOPES DOS SANTOS - CPF: 983.571.661-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE METELO - CPF: 032.981.641-19 (ADVOGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONFUSÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

A inclusão de outra empresa no polo passivo da demanda em razão de formação de grupo econômico autoriza a desconsideração indireta da personalidade jurídica, objetivando atingir bens de uma empresa para pagamento de dívida de outra.

Diante das provas existentes nos autos, tem-se por satisfatoriamente comprovada a confusão patrimonial e administrativa entre a executada e a empresa agravante, haja vista a identidade de sócios, bem como semelhança de nome e objeto social (comércio varejista de produtos farmacêuticos) e atuação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UBIRAJARA VARGAS, GRACY KELLI PAULA SANTOS DA SILVA e DROGARIA PREVI SAUDE LTDA,

contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica e deferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico em cumprimento de sentença na
Ação de Indenização por Danos Morais em decorrência de ato ilícito c/c repetição do indébito no 1020125-07.2016.8.11.0041
ajuizada pela agravada em face de
PREVI SAUDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAUDE LTDA – ME.

Os agravantes alegam, em apertada síntese, que cuida na origem de ação de indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito c/c pedido de repetição do indébito contra empresa PREVI SAÚDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAÚDE LTDA – ME, a qual após tramitação processual foi julgada parcialmente procedente.

Alegam que a sentença transitou em julgado e foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, porém, a empresa demandada não tinha condições de pagar a condenação e assim foi feito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios UBIRAJARA VARGAS, GRACY DE PAULA SANTOS DA SILVA e, também da empresa DROGARIA PREVI SAÚDE LTDA.

Sustentam que os sócios agravantes se depararam com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico junto à empresa DROGARIA PREVI SAÚDE LTDA, com pedido de inclusão destes no polo passivo e responsabilidade solidária no cumprimento de sentença.

Afirmam que as empresas PREVI SAÚDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAÚDE LTDA – ME e a empresa agravante DROGARIA PREVI SAÚDE LTDA são empresas independentes, de CNPJ distintos, com datas de aberturas distintas.

Asseveram que ambas possuem descrição diversa de atividades, tratando-se a PREVI SAÚDE, de autoprograma de assistência de saúde através de convênios de credenciamentos com médicos e profissionais afins e a agravante DROGARIA PREVI, de comércio de produtos farmacêuticos, não possuindo nenhum vínculo de ligação entre ambas.

Aduzem que a composição de sócios também é diferente.

Descrevem que o agravante UBIRAJARA é administrador das duas empresas, mas não há qualquer formação de grupo econômico e muito menos interesse entre essas empresas.

Alegam que as empresas possuem endereços distintos e não há controle ou administração numa mesma unidade. Não existe nenhum registro na Junta Comercial que justifique a formação de grupo econômico.

Defendem a ausência de comprovação do abuso de personalidade, de desvio de finalidade e de confusão patrimonial.

Afirmam falta de esgotamento dos meios disponíveis para a execução.

Citam ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, eis que a empresa agravante não participou do processo de conhecimento.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de não se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica.

Liminar indeferida, conforme ID no 138566652.

Sem informações.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 141976159, requerendo preliminarmente o não conhecimento recurso, por ausência de impugnação da matéria recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega ausência de impugnação da matéria recorrida não devendo ser conhecido.

É cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de reforma da decisão.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a agravada
WRISVANIA LOPES DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais em decorrência de ato ilícito c/c repetição do indébito no 1020125-07.2016.8.11.0041
em face de
PREVI SAÚDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAÚDE LTDA – ME.

O feito teve seu regular processamento, culminando com a sentença de parcial procedência para: a) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; b) condenar a parte requerida a proceder com a devolução para autora, na forma simples ao valor total de R$ 711,00 (setecentos e onze reais), relativos ao valor pago pelo contrato (R$ 492,00), mais a taxa de adesão (R$ 99,00) e mais o exame de mamografia (R$ 120,00), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso; c) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, houve o pedido de cumprimento de sentença, requerendo a autora o bloqueio numerário da parte devedora, via sistema BACENJUD, o qual foi deferido pelo Juízo
a quo,
contudo, não foi encontrado valor algum na conta da requerida.

Em seguida, a exequente requereu a pesquisa via sistema RENAJUD e SERASAJUD, o que foi deferido pela magistrada singular, cuja resposta restou infrutífera.

Após, foi requerido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, a inclusão dos sócios e reconhecimento de grupo econômico com a empresa DROGARIA PREVI SAÚDE LTDA.

Ao decidir, a juíza
a quo
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico, conforme relatado.

Contra a referida decisão, a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive
dispensando-se a instauração do incidente
se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o
.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4o, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 134, § 4o, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude
caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que não se pode aguardar a citação daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2o do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Vejamos.

Da análise dos autos se depreende que o Cumprimento de Sentença, interposto em junho/2020, decorre de sentença proferida em março/2020 que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito c/c Pedido de Repetição de Indébito (ID no 33302169) em desfavor de PREVI SAUDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAÚDE LTDA – ME e tem por fim ver satisfeito o pagamento de R$ 20.182,38 (vinte mil cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) a título de danos morais e repetição de indébito a qual foi condenada a requerida.

Pois bem.

Consoante entendimento doutrinário
“o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva
afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.
Com a teoria da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, é possível estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica aos ‘sócios ocultos’ para responsabilizar aquele indivíduo que coloca sua empresa em nome de um terceiro ou para alcançar empresas de um mesmo grupo econômico.”
RANGEL, Tauã Lima Verdan.
A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários
. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em:
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353
).

Com efeito, a teor do art. 133, §§ 1o e 2o, do CPC/15, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – que também poderá ser aplicado nos casos de desconsideração inversa – será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, e deverá observar os pressupostos previstos em lei.

Desse modo, após a análise dos documentos que instruem o processo ora
sub examine
,
restam comprovados a impossibilidade de adimplemento pela pessoa jurídica dos valores cobrados
, assim como dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil acima mencionado, o que evidencia a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa nesta fase processual.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DO CREDOR – RECORRENTES ALEGAM AUSÊNCIA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE NA EMPRESA DEVEDORA – NÃO OCORRÊNCIA -
ABUSO DE PERSONALIDADE CARACTERIZADO PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Diante das provas existentes nos autos, é evidente a confusão patrimonial entre a Executada CONTAFÁCIL e os Agravantes, haja vista a unidade de gestão dos sócios, que são do mesmo grupo familiar, bem a como semelhança de objeto social (prestação de serviços a concessionaria de energia elétrica) e atuação no segmento empresarial.”
(
N.U 1003136-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (destaquei)

Isto porque, em que pesem as tentativas de penhora de bens e, inclusive, de créditos da empresa executada, nenhum bem ou numerário foi encontrado para saldar a obrigação (ID no 41334386 e 47442208) sendo que referida empresa foi baixada (19/01/2021), tão logo iniciaram as buscas por seu patrimônio para saldar o débito (ID no 51842090). Vejamos:

Diante dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os Atos Constitutivos da empresa Executada, tudo aliado aos demais elementos contidos neste processo, depreende-se que há confusão patrimonial e administrativa entre a empresa executada PREVI SAÚDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAÚDE LTDA – ME e a pessoa jurídica DROGARIA PREVI SAÚDE LTDA.

Isso porque, constata-se que a empresa DROGARIA PREVI SAÚDE LTDA (CNPJ 23.288.222/001-57) tem o Sr. UBIRAJARA VARGAS como sócio administrador e Sr. HUGO LEONARDO GONÇALVES ALVES, como sócio. Vejamos (ID no 51842893):

Já a empresa executada PREVI SAÚDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAÚDE LTDA – ME (CNPJ 17.434.702/0001-86), tem o Sr. UBIRAJARA VARGAS, como sócio administrador e a Sra. GRACY KELLI DE PAULA SANTOS DA SILVA, como sócia. Vejamos (ID no 51842090):

Com efeito, incontroversa a conexão de negócios entre a empresa executada PREVI SAÚDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAÚDE LTDA – ME e a empresa DROGARIA PREVI SAÚDE LTDA, caracterizada não só pela identidade de sócios (UBIRAJARA VARGAS), mas também por possuírem nomes e objetos semelhantes, uma vez que o objeto social da empresa executada era amplo e abrangia assistência de saúde através de convênios e credenciamentos farmacêuticos, enquanto a empresa DROGARIA PREVI SAUDE LTDA, tem como objeto social o comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. Vejamos (ID no 51842895):

Nesse contexto, cujo débito possui natureza alimentar, deve ser mantida a decisão recorrida que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para determinar a inclusão no polo passivo da execução os sócios/agravantes UBIRAJARA VARGAS e GRACY KELLI DE PAULA SANTOS DA SILVA e também da empresa DROGARIA PREVI SAÚDE LTDA.

Com tais considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022